Tribunal: TJMT
Processo: 0000864-66.2016.8.11.0108
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000864-66.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAURI DA ROSA - CPF: 025.550.649-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.
1
.

ABSOLVIÇÃO
.

ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. INADMISSIBILIDADE.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ENUNCIADO No. 37 TCCR/TJMT.

2.

ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA.
IMPERTINÊNCIA. APELANTE REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “C”, DO CP E DA SÚMULA No. 269 DO STJ.
3.
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO
DESPROVIDO
.
SINTONIA COM
O PARECER
MINISTERIAL.

1.
Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito insculpido no art. 14 da Lei 10.826/03, bem como, a eficiência da arma ou munições apreendidas, imperiosa a manutenção do decreto condenatório, ainda mais, quando se considera que, por se tratar de crime de perigo abstrato, é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.

- Igualmente, não há que se falar em ausência de dolo na conduta, se o porte ilegal de munições é crime de perigo abstrato, no qual, a comprovação do mero cometimento da conduta é suficiente para ensejar a tipicidade do crime, conforme o teor do Enunciado 37 deste TJMT:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”.

2.

Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso,
in casu
, o semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o,
“
c” do CP, bem como, em atenção ao disposto da Súmula no. 269 do STJ, a qual prevê que: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

3.

A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado

entre a data da condenação e a execução do título judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jauri da Rosa
foi
condenado
pelo
Juízo da Vara única de Tapurah/MT
, à reprimenda de
2 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Porte Irregular de Arma de Fogo e Munição de Uso Permitido
(
art. 14 da Lei 10.826/03) (ID
111087612).

O apelante pugnou a
absolvição
com amparo n
a

atipicidade da conduta
, diante da ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado. Se vencido em tal tese, almejou o
abrandamento do regime
de pena imposto pelo Juízo sentenciante, e por fim, a
isenção das custas processuais

(ID
111087626
).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
111087632
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso
(ID
113064980),
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

“Apelação criminal. Porte irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Apelo defensivo. 1) Alegada atipicidade da conduta de portar irregularmente arma de fogo de uso permitido, por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado. Não acolhimento. Crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo. Precedentes do STJ. 2) Pretendida isenção do pagamento das custas processuais. Competência do Juízo da Execução Penal. 3) Pretendido abrandamento do regime inicial do cumprimento de pena. Improcedente o pleito de fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, em face da comprovada reincidência do apelante. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022